Tribunal: TJDFT
Processo: 0702931-08.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. BEM APREENDIDO PELO DETRAN/SC. VEÍCULO À DISPOSIÇÃO PARA RETIRADA. DESINTERESSE DA PARTE EM BUSCAR O CARRO. EXTINÇÃO DO FEITO (CPC, ART. 485, VI). CABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, nos moldes do art. 485, VI, do CPC, ação de busca e apreensão ajuizada em razão de inadimplemento contratual, após o bem ter sido localizado e colocado à disposição do credor, que não demonstrou interesse em retirá-lo junto ao DETRAN/SC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) diante da localização do bem e da ausência de iniciativa do credor para sua retirada, subsiste o interesse processual para o prosseguimento da ação de busca e apreensão; (ii) se há a possibilidade de conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, nos termos do art. 4o do Decreto-Lei n. 911/69.
III. Razões de decidir
3. A ação de busca e apreensão tem como finalidade a retomada da posse do bem alienado fiduciariamente. No caso, o bem foi localizado e colocado à disposição do credor, que, por sua vez, não demonstrou interesse em reavê-lo.
4. A ausência de diligência para retirada do bem caracteriza a perda superveniente do interesse processual, tornando desnecessária a continuidade da ação.
5. A conversão da ação em execução pressupõe a impossibilidade de apreensão do bem, o que não ocorreu, sendo inadequado o pedido de conversão nesta via processual.
6. Na espécie, considerando que o bem foi localizado e colocado à disposição do credor, e que este não demonstrou interesse em prosseguir com a retomada do bem, impõe-se o reconhecimento da perda de interesse processual e a consequente extinção do processo, nos termos do art. 485, VI, do CPC, preservando-se a coerência e a efetividade da prestação jurisdicional.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A localização do bem e a ausência de iniciativa do credor para sua retirada caracterizam a perda superveniente do interesse processual, autorizando a extinção do feito nos termos do art. 485, VI, do CPC. 2. Não é cabível a conversão da ação de busca e apreensão em execução quando o bem foi localizado e está à disposição do credor.
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 911/69, art. 4o; CPC, arts. 485, VI.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1925121, 0717687-71.2023.8.07.0001, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2024, publicado no DJe: 04/10/2024.